Tribunal: TJDFT
Processo: 0712341-81.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712341-81.2019.8.07.0001 RECORRENTE: LINDOMAR DOS SANTOS COSTA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO IMPRÓPRIO TENTADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO TENTADO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. EXCLUSÃO DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL REFERENTE À PERSONALIDADE. INVIABILIDADE. TERCEIRA FASE. REDUÇÃO EM DOIS TERÇOS PELA TENTATIVA. INVIABILIDADE. REGIME INICIAL SEMIABERTO. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Confirmada a tipificação do roubo impróprio, especialmente pela existência de violência física empregada para assegurar a impunidade do crime, não há se falar em desclassificação para furto. 2. É pacífico na jurisprudência deste Tribunal de Justiça que nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima assume particular importância, mormente quando corroborada por outros elementos constantes dos autos. 3. O cometimento de crime no gozo de benefício concedido pelo Juízo da Execução permite a valoração negativa da personalidade. 4. A dinâmica delitiva retratada demonstra a proximidade na consumação do delito, devendo ser aplicada a redução da reprimenda em 1/3 (um terço), na forma do art. 14, inciso II, do Código Penal. 5. A detração da pena é matéria afeta ao Juízo da Execução Penal, que possui competência para apreciar a questão. 6. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 155 e 157, § 1o, ambos do Código Penal, e 383 do Código de Processo Penal, asseverando que o acórdão combatido não deveria ter mantido a decisão condenatória nos termos da denúncia, porquanto entende que o emprego da violência teria ocorrido para autodefesa, devendo o crime ser desclassificado para o de furto; e b) artigo 14, inciso II, do CP, ao argumento de que a causa de diminuição da pena por conta da tentativa não deveria ter sido aplicada em sua fração mínima, em dissonância com os critérios da proporcionalidade. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 155 e 157, § 1o, ambos do CP, e 383 do CPP, uma vez que a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou: “Esclareça-se, também, que o reconhecimento do roubo impróprio, por si só, afasta a possibilidade de desclassificação para furto, ainda mais quando evidente a agressão perpetrada contra a vítima” (ID 15172782). Rever tal conclusão demandaria, necessariamente, o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. O mesmo veto sumular impede a admissão do apelo quanto à indigitada contrariedade ao artigo 14, inciso II, do CP, porquanto restou assentado no acórdão recorrido que “No caso, observa-se que o iter criminis avançou substancialmente e se aproximou da consumação, pois o condenado quebrou o vidro do carro e subtraiu as mochilas, sendo surpreendido quando já estava fora do veículo a uma distância aproximada de sete metros, quando entrou em luta corporal com André, que foi vítima de diversas lesões e, ainda assim, não conseguiu deter o autor, que somente foi preso em uma parada de ônibus. Nesse contexto, não se mostra adequada à hipótese a redução da reprimenda em 2/3 (dois terços), uma vez que o acusado praticou todos os atos executórios, devendo incidir o grau de redução na forma da sentença, qual seja, 1/3 (um terço)” (ID 15172782); fundamentos que se sustentam em elementos fático-probatórios intangíveis como já se disse, na presente sede. Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior. A propósito, confira-se: “A jurisprudência desta Corte adota critério de diminuição do crime tentado de forma inversamente proporcional à aproximação do resultado representado: quanto maior o iter criminis percorrido pelo agente, menor será a fração da causa de diminuição” (HC 549.460/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 1o/7/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo na alínea ‘a’, do permissivo constitucional. Precedente” (AgInt no AREsp 1101924/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 24/5/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 1840089/CE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 12/6/2020). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027